Tribunal: TJMT
Processo: 1015835-22.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015835-22.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JHONATAN WILLIAN FERREIRA COUTINHO - CPF: 032.864.051-40 (APELANTE), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– REPROPOSITURA DE AÇÃO EXTINTA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DA PRIMEIRA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 486, §2º DO CPC – NÃO CUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 486, § 2º, do CPC, a parte autora pode propor novamente a ação extinta sem resolução do mérito, neste caso, o recolhimento das custas referentes ao feito extinto constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC), cuja ausência enseja a extinção do feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1015835-22.2023.8.11.0002

APELANTE:

JHONATAN WILLIAN FERREIRA COUTINHO

APELADO:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JHONATAN WILLIAN FERREIRA COUTINHO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr.
Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face ao
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES

S/A
, que, nos termos do art. 485, inciso I do CPC/15, indeferiu a inicial e julgou extinta a ação, nos termos do artigo 485, I do CPC, condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita (Id 180918577).

Irresignado, o apelante sustenta alega o desacerto da r. sentença, ao fundamento de que o recolhimento das custas concernente ao feito n. 1022275-05.2021.8.11.0002, que tramitou no Juizado Especial, como condição para prosseguimento deste processo, o que não é adequado, eis que prejudica o acesso à prestação jurisdicional.

Assevera que o juízo a quo, não considerou o fato de o recorrente estar desempregado
desde novembro de 2022 (CTPS-e anexo), portanto, momentaneamente não tem condições de arcar com as despesas processuais as quais o juiz a quo requereu o pagamento”
(sic)
.

Aduz que
“
(...)
faz bicos para sustentar sua família e não tem condições de fazer o pagamento das custas que vem sendo cobradas. Ademais, essa situação não pode servir de óbice, impedindo o Recorrente de ter acesso à justiça
”
(sic).

Defende que “
obrigar o Recorrente ao recolhimento de custas de outro processo, sobre o pretexto de condição indispensável para o prosseguimento do feito, mesmo sabendo que este encontra-se desempregado, é decisão manifestamente desproporcional e inconstitucional e que deve ser reformada
”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença nos termos do apelo, bem como a condenação do recorrido a título de honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões, diante da ausência da angularização processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Cinge a controvérsia recursal acerca da extinção do feito, sem resolução de mérito, tendo em vista o não pagamento das custas e despesas processuais havidas em ação pretérita, mesmo após determinação do juízo para que
o autor comprovasse o recolhimento das custas processuais correlatas ao processo anteriormente extinto
.

Para tanto, o apelante alega o desacerto da r. sentença, ao fundamento de que o recolhimento das custas e honorários advocatícios concernente ao feito n. 1022275-05.2021.8.11.0002 como condição para prosseguimento deste processo não é adequado, eis que prejudica o acesso à prestação jurisdicional.

Pois bem. Como cediço, o
artigo 486, § 2º, do Código de Processo Civil prevê que, sendo admitida a repropositura da ação, a petição inicial só será despachada com a prova do pagamento ou do depósito das custas e honorários advocatícios referentes ao processo extinto por sentença terminativa.

Trata-se de pressuposto processual negativo, de forma que a ausência de tal pagamento leva à extinção terminativa do processo, cabendo ao juiz dar, ao autor, a oportunidade de sanear o vício antes de tal extinção. Afinal, trata-se manifestamente de vício sanável e por isso o autor tem o direito de emenda da petição inicial (art. 321 do CPC)
.

Cumpre salientar que no caso fora
verificada a propositura anterior de ação perante o Juizado Especial, a qual foi extinta sem resolução do mérito, sendo que o juízo
a quo
concedeu prazo para o recolhimento das custas e honorários pelo autor, a fim de dar regular prosseguimento a este feito (Id. 180918574), todavia, o mesmo permaneceu inerte.

Assim sendo, há de se aplicar ao caso em tela, o mandamento contido no art. 486, §§1º e 2º, do CPC, assim redigido:

“Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

§1º. No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos
incisos I, IV, VI e VII do art. 485
, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.

§2º. A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado
.”

Dessa forma, constatada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

No mesmo sentido, segue precedente deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO –
REPROPOSITURA DE AÇÃO EXTINTA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DA PRIMEIRA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 486, §2º DO CPC – NÃO CUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– ARTIGO 485, IV CPC –HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 486, § 2º, do CPC, a parte autora pode propor novamente a ação extinta sem resolução do mérito, neste caso, o recolhimento das custas referentes ao feito extinto constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC), cuja ausência enseja a extinção do feito.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”
(N.U 0005035-32.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 20% (vinte por cento) nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023